Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718872-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES SOARES AGRAVADO: MARCOS DIAS MORATO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por LOURDES SOARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença, homologou o laudo pericial. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado da 7a Turma Cível, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador